Tribunal: TJBA
Processo: 0569588-29.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0569588-29.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARINALVA DAMASCENO PEREIRA

Advogado(s)
:
MARIA FERNANDA VASCONCELLOS AVILA

APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

Advogado(s)
:
ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. CORREÇÃO.

É admissível a interposição de Embargos de Declaração da decisão que julga Embargos de Declaração, se os novos Embargos versarem sobre a decisão proferida no julgamento dos primeiros Embargos e não sobre vícios da decisão originalmente embargada.

No caso, verificada omissão no acórdão no tocante à determinação da obrigação de fazer para abstenção de retenção do Imposto Renda sobre o benefício previdenciário.

Necessidade de fixação de honorários advocatícios e correção de erro material na parte final do acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em em Apelação n.
0569588-29.2017.8.05.0001
, em que figuram como embargante MARINALVA DAMASCENO PEREIRA e como embargada FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
para corrigir os vícios apontados, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,